Tribunal: TJSP
Processo: 1004122-59.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000015977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004122-59.2020.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
UNIVERSIDADE BRASIL, é apelada SANDRA GONÇALVES VIEIRA PIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004122-59.2020.8.26.0189 -Voto no
2
Comarca: Fernandópolis – 2a Vara Cível
Apte.: Universidade Brasil.
Apda.: Sandra Gonçalves Vieira Piva.
Juiz de 1o grau: Heitor Katsumi Miura
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 20/10/2020
VOTO No 47.903
EMENTA:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
ESTABELECIMENTO DE ENSINO. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. A
revelia impede a apreciação de matéria fática, não cabendo a
apreciação no recurso de matéria que a parte revel deveria
alegar
em
contestação.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido, com majoração da verba honorária para R$
1.200,00 (art. 85,§11, do CPC).
Trata-se
de
recurso
de
apelação
contra
respeitável sentença de fls. 243/245 que julgou procedente o pedido inicial
para: a) confirmar e tornar definitiva a tutela de obrigação de entrega dos
documentos discriminados pela autora a fls. 11, a saber, "certidão de
matrícula que especifique o vínculo acadêmico do aluno; declaração de
reconhecimento ou autorização de funcionamento do curso de medicina;
histórico escolar completo, constando a base curricular cursada na
universidade estrangeira e a grade cursada na instituição ré, inclusive as
que foram cursadas no curso especial, ou seja, que esteja apta a frequentar
o 11o período, que seus documentos acadêmicos estejam convalidados
corretamente, a fim de consolidar sua matriz curricular 2015 como apta a
cursar o 11o período de internato para 2020.1; programas completos de
todas as disciplinas cursadas na instituição ré; declaração da instituição de
origem informando a situação do aluno junto ao ENADE"; b) APLICAR à ré
10 dias-multa, no valor unitário de R$3.000,00, totalizando R$30.000,00, em
favor de entidade beneficente da Comarca, considerando cominação de
multa para hipótese de descumprimento da ordem, decurso de prazo de
cumprimento e decurso de prazo da incidência da multa cominada. Deverá a
ré providenciar o comprovante de depósito judicial da multa supra total de
R$30.000,00, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa de 10%
e início de execução, com honorários advocatícios e custas processuais.
Decorrido o prazo supra sem comprovação do
depósito judicial, deverá a serventia indicar advogado para atuar como
Curador Especial no Incidente de Multa a ser instaurado em favor de
Entidade Beneficente desta cidade. Em razão da sucumbência, deverá a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004122-59.2020.8.26.0189 -Voto no
3
requerida arcar com o pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios sucumbenciais, arbitrados em R$ 950,40 (equivalente a 10%
da atual mensalidade cobrada pela universidade - fls. 101).
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando
que não há demora de sua parte na entrega dos documentos e
cumprimento da ordem judicial, porém a autora cumpriu com o seu dever de
efetuar o recolhimento da respectiva taxa administrativa. Aduz que as
irregularidades que se encontram sob apuração da Polícia Federal foram
praticadas por um grupo de pessoas infiltradas na instituição de ensino.
Salienta que a autora não efetuou os depósitos judiciais das mensalidades
vencidas e vincendas até a regularização da atividade acadêmica. Esclarece
que em razão da pandemia pelo Covid-19, está trabalhando com número
reduzido de funcionários, o que acarreta em uma espera maior por parte dos
alunos e a sua condenação ao pagamento de multas exorbitantes por atraso
no cumprimento das determinações judiciais. Discorre acerca da
investigação a que está sendo submetida e a criação da Comissão
Interventora, o que dificultou mais ainda a emissão de documentos,
observando que se encontra atualmente sob nova gestão, buscando assim
efetuar as entregas das documentações solicitadas por seus alunos com a
maior celeridade possível. Salienta que não pode entregar a matriz
curricular desde o ano de 2015 pois a autora ingressou na instituição no ano
de 2018 por meio de transferência de outra universidade. Observa que seu
regimento interno prevê que o aluno transferido estará sujeito a adaptações
curriculares e aproveitamento de estudos realizados, podendo aprovar ou
reprovar disciplinas a serem cursadas.
Afirma que a apelada não comprovou os fatos
constitutivos do direito alegado na inicial e que não se encontra apta a
cursar o 11o semestre do curso de medicina
internato, porque
remanescem algumas matérias pendentes e que devem ser cursadas antes
do ingresso ao referido internato. Ressalta a importância da aprovação em
todas as matérias teóricas antes do ingresso no internato para a boa
formação do profissional. Alega ainda a impossibilidade de imposição da
multa por descumprimento da ordem liminar em favor de terceiro (entidade
beneficente da Comarca) por ausência de amparo legal.
Além disso, o valor fixado total de R$ 30.000,00 é
exorbitante, enriquecendo indevidamente terceiros. Alternativamente, pugna
pela redução da astreinte para patamar mais condizente com os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, prequestiona a matéria para fins
de interposição de recursos junto aos Tribunais Superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004122-59.2020.8.26.0189 -Voto no
4
Apresentadas as contrarrazões com pedido de
aplicação de penalidade por litigância de má-fé, subiram os autos a esta
Corte de Justiça.
Por despacho de fls. 376 foi determinada a
juntada da guia DARE referente ao preparo recursal, nos termos do
Provimento CG no 33/2013, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.
A apelante peticionou nos autos cumprindo integralmente a determinação,
como se infere às fls. 380.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
As alegações articuladas nas razões de apelação
violam preceito legal insculpido no artigo 1.014 do Código de Processo Civil
de 2015 que veda a inovação em sede recursal.
Observe-se
que,
devidamente
citada,
a
apelante/ré deixou transcorrer o prazo para a apresentação da contestação,
conforme certidão de fls. 242.
Assim, se não houve impugnação específica (art.
341, do CPC) dos fatos narrados na exordial, a matéria torna-se
incontroversa e, portanto, insuscetível de discussão em sede de apelação.
A tese recursal neste ponto, portanto, não contém
nenhum fomento de juridicidade, pois nos termos expressos e peremptórios
do art. 344, do Código de Processo Civil, "se o réu não contestar a ação,
reputar-se-ão verdadeiros os fato afirmados pelo autor", não sendo o
caso, aqui, de quaisquer das exceções contidas no art. 345, do mesmo
diploma legal.
A propósito disso, salienta JOSÉ JOAQUIM
CALMON DE PASSOS (in Comentários ao Código de Processo Civil, vol. III,
p. 350, 8a ed., Forense) o seguinte:
"Considerando o legislador o dever de participação que
impôs ao demandado, assegurando e valorizando o
contraditório, considerando isso, o legislador sancionou a
omissão do réu, impondo ao juiz o imediato conhecimento
do mérito da causa, para esse fim retirado do réu o seu
direito à prova contrária".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004122-59.2020.8.26.0189 -Voto no
5
Nesse sentido, os ensinamentos dos eminentes
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY in
("Comentários ao Código de Processo Civil", 2a tiragem., RT.), no seguinte
sentido:
"Princípio do ônus da impugnação especificada. No
processo civil é proibida a contestação genérica, isto é,
por negação geral. Pelo princípio do ônus da impugnação
especificada, cabe ao réu impugnar um a um os fatos
articulados pelo autor na petição inicial. Deixando de
impugnar um fato, por exemplo, será revel quanto a ele,
incidindo os efeitos da revelia (presunção de veracidade -
CPC 344). (fls. 942)
(...)
Proibição de inovar. Por inovação entende-se todo
elemento que pode servir de base para a decisão do
tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no
procedimento de primeiro grau de jurisdição. Não se pode
no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a
causa de pedir ou o pedido (nova demanda).
Todavia, a norma comentada permite que sejam alegadas
questões novas, de fato, desde que se comprove que não
foram levantadas no primeiro grau por motivo de força
maior.
Fatos novos (nova reperta). São os fatos que já haviam
acontecido antes da sentença, mas que a parte não quis
ou não os pôde arguir. Não pôde porque não os conhecia
ou porque houve motivo de força maior que a impediu de
os alegar. São eles o objeto do regulamento da norma sob
exame. Só podem ser arguidos na apelação se a parte
provar que deixou de o fazer no juízo de primeiro grau, por
motivo de força maior" (fls. 2073/2074).
Conclui-se que se a apelante não impugnou os
fatos no momento adequado, impossível a inovação quando da interposição
do recurso de apelação.
Por fim, não é o caso, ao menos por ora, de
aplicação da penalidade por litigância de má-fé, como requerido nas
contrarrazões, por entendermos não configurado o improbus litigator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004122-59.2020.8.26.0189 -Voto no
6
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária devida pela vencida para R$ 1.200,00, nos
termos do artigo 85, §11, do CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica